Tribunal: TJMT
Processo: 0043484-87.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S. A.

Número do Protocolo: 43484/2020
Data de Julgamento: 07-06-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO OBSERVAÇÃO DO PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONSTATAÇÃO – OMISSÃO – IGNORÂNCIA AO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PONTO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO OBJURGADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1 – Os Embargos de Declaração se limitam à discussão dos vícios dispostos no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a não se admitir apontamentos fora destes elementos, eis que se configura como rediscussão de matéria.
2 – Não se constata a presença de contradição, se não restar apontado os trechos conflitantes na decisão objurgada, ou com relação a dispositivo legal, ou comando jurisprudencial.
3 – A omissão se dá nos casos em que o ato embargado não aprecia ponto abordado, sendo que não se admite a inovação recursal, ou alegação alheia ao que foi primariamente registrado.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão de fls. 107/110-v que, à unanimidade, proveu em parte o Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, registrado sob o protocolo nº 95863/2017, sendo que, na aludida decisão colegiada, minorou-se a verba honorária para 8% (oito por cento) do valor da causa, a rigor do que é disposto no Código de Processo Civil.
O Estado de Mato Grosso, então, afirma que o Acórdão proferido apresenta vícios constantes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que enseja reparo, e, por consequência, a total improcedência do Recurso de Apelação Cível interposto.
De forma específica, afirma que o Acórdão é contraditório, já que ignora o comando existente no artigo 85, § 5º, do CPC, este que preconiza a necessidade da fixação da verba honorária no grau máximo relativo ao respectivo inciso.
Aponta, ainda, que a decisão é omissa, pois não leva em consideração o que é regulado no § 11 do artigo supramencionado, já que a verba deveria ser majorada, em face da improcedência, ainda que parcial, das razões recursais.
O Recorrido, às fls. 186/187-v, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos no recurso.
Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto no verbete da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão de fls. 107/110-v que, à unanimidade, proveu em parte o Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, registrado sob o protocolo nº 95863/2017, sendo que, na aludida decisão colegiada, minorou-se a verba honorária para 8% (oito por cento) do valor da causa, a rigor do que é disposto no Código de Processo Civil.
Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Há de se registrar, ainda, que a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova matéria de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.
Pois bem.
Após o introito, analisa-se, de maneira objetiva, os vícios, em tese, presentes no Acórdão.
Ambos os vícios apontados (contradição e omissão) estariam intrinsicamente relacionado ao artigo 85 do Código de Processo Civil, in casu, os parágrafos 5º e 11, logo, observa-se o que é registrado nestes comandos legais:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
[...]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
[...]

Ao observar ambos os parágrafos, vislumbra-se que não há qualquer motivo ensejador de reparo no Acórdão, eis que, ambos os vícios são apenas pretextos para a rediscussão da matéria.
No caso do parágrafo 5º, na própria redação se observa que sua inteligência é aplicada apenas nos casos em que a condenação é aplicada em desfavor da Fazenda Pública, e, no caso em tela, ocorreu o contrário, os honorários foram fixados a favor do Estado de Mato Grosso.
Desta maneira, não há qualquer indício de contradição no Acórdão objurgado.
Com relação a omissão, esta que se estabeleceria em face da não consignação do que é tratado no parágrafo 11, é certo que, da mesma maneira, não se constata elementos autorizadores para acolhimento da argumentação.
Ocorre que, como relatado, o provimento do recurso manejado pelo Banco Bradesco S/A se deu, justamente, no que toca os honorários advocatícios, a fim de se proceder a sua adequação, já que, a condenação primeva se deu fora dos limitadores impostos nos incisos do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Dessa maneira, é certo que esta alegação, também, deu-se em contrariedade ao que é sabido com relação aos Embargos de Declaração, já que apenas possui o intuito de rediscutir o que restou objetivamente disposto na decisão objurgada.
Neste sentido, confira-se o que é registrado por este Sodalício, em casos afins:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
(...) A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(N.U 1014004-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 2/12/2020).

Após estas considerações, é certo que não é possível acolher o que foi tecido nos Embargos de Declaração, já que estes vão de encontro ao que é regulado em nossa legislação, e jurisprudência, pátria.
Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, ante a ausência de constatação de vícios presentes no Acórdão.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

Cuiabá, 7 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA